Tribunal: TJPA
Processo: 0072550-20.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072550-20.2015.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A., INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

REPRESENTANTE: VALE S.A.

APELADO: ALVARO PINTO ARANTES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0072550-20.2015.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ/ PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:

ANDRÉ MUSSY DE SOUZA ALMEIDA (OAB/MG nº. 83.131) e ABILIO MACHADO NETO (OAB/MG nº. 44.068)

APELADO:

ALVARO PINTO ARANTES

ADVOGADO:

LUIZ ANTONIO COTRIM MOREIRA (OAB/RJ nº. 103.942)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. ATRASO NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0072550-20.2015.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ/ PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

INTEGRAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:

ANDRÉ MUSSY DE SOUZA ALMEIDA (OAB/MG nº. 83.131) e ABILIO MACHADO NETO (OAB/MG nº. 44.068)

APELADO:

ALVARO PINTO ARANTES

ADVOGADO:

LUIZ ANTONIO COTRIM MOREIRA (OAB/RJ nº. 103.942)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por INTEGRAL ENGENHARIA LTDA. contra sentença (ID 6673546) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou procedente o pedido proposto na Ação de Cobrança movida por ÁLVARO PINTO ARANTES, que condenou o apelante ao pagamento de multa contratual em 10% (dez por cento) sobre o valor da última mediação,
mediante liquidação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção com base no INPC a partir da citação ( art. 405, CC ), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC ).

Na exordial (ID 6673510), alega o autor que firmou contrato para desempenhar as atividades de hospedagem de funcionários, com manutenção e limpeza em alojamentos, a serem executados nas Cidades de Marabá (PA) e São Pedro da Água Branca (MA).

Em contestação (ID 6673528), o apelante alega que não houve descumprimento do contrato em debate e
que, durante a vigência do contrato, em momento algum o autor alegou motivo de atraso que justificasse a aplicação da multa contratual. As alegações formuladas na exordial são conflitantes com os documentos acostados, eis que não foram todas as faturas quitadas em atraso, mas somente algumas. Importante dizer que o próprio demandante confessa não existir inadimplemento, ou seja, a ré pagou todas as faturas.

O juízo de piso proferiu sentença
(ID 6673546)

julgando procedente o pedido proposto na inicial.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 6673549), arguindo preliminarmente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral. Alega que não existe inadimplemento, pois, durante a vigência do contrato, em momento algum o apelado reclamou de atraso que justificasse a aplicação da multa contratual e que o próprio apelado confessou não existir inadimplemento. Que, mesmo com a crise financeira que assola o país, não deixou de arcar com suas obrigações, tanto que quitou todas as mediações apresentadas pelo apelado.

O apelado mesmo devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (ID 6673589).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal consiste em avaliar sentença do juiz de primeiro grau que julgou procedente o pedido proposto na inicial e condenou o apelante no pagamento de multa contratual em 10% (dez por cento) sobre o valor da última mediação,
mediante liquidação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção com base no INPC, a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

O apelante sustenta que restou comprovado nos autos que não existe inadimplemento nos pagamentos das notas,
pois durante a vigência do contrato, em momento algum o apelado reclamou de atraso que justificasse a aplicação da multa contratual. E que o próprio apelado confessou não existir inadimplemento, mas sim atraso no pagamento das notas, requerendo assim, a multa que fora estipulada no contrato.

Em análise acurada dos autos, verifico que a apelante não pagou as notas nos dias do vencimento acordada entre as partes. Apenas alegou que não estava inadimplente, mas não comprovou que pagava na data certa e nem que pagava as multas em relação ao atraso no pagamento das notas.

Lembro que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato nos termos pactuados, com os pagamentos realizados no prazo previsto inicialmente.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, que houve aceitação tácita por parte da apelada no tocante aos atrasos ocorridos.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Inaplicável ao presente caso concreto os dispositivos relativos ao Código de Defesa do Consumidor, verificando-se a razoabilidade da fixação de multa contratual de 10%. Neste sentido a jurisprudência nacional, in verbis:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. MULTA MORATÓRIA DE 10% INCIDENTE SOBRE O DÉBITO LOCATÍCIO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENUNCIADO Nº 61 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Cinge-se a controvérsia a verificar a validade da multa contratual estipulada em 10% sobre o valor do débito locatício. Segundo o apelante a referida penalidade se revela manifestamente excessiva, devendo ser reduzida, na esteira do que dispõe o art. 413 do Código Civil. Não lhe assiste razão. Com efeito, a cláusula penal é a obrigação acessória que prevê o pagamento de multa para o caso de descumprimento da obrigação principal por fato imputável ao devedor, consistindo, assim, em uma pena convencional, na forma do art. 408, do Código Civil. Referido instituto possui como fundamento o reforço do vínculo obrigacional, uma vez que estimula o cumprimento da obrigação principal, sem retardamentos. No caso, tem-se que a fixação da multa moratória no percentual de 10% não representa ilegalidade, tampouco se revela excessiva, representando verdadeira praxe nos contratos de locação de imóveis urbanos. Destarte, cumprido o requisito previsto no art. 412 do CC, não há que se falar em abusividade da multa a ensejar sua redução nos termos do que dispõe o art. 413 do CC. A matéria, aliás, já é conhecida no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Súmula nº 61: "É válida, e não abusiva, a cláusula inserida em contrato de locação de imóvel urbano, que comina multa até o limite máximo de 10% sobre o débito locativo, não se aplicando a redução para 2%, prevista na Lei nº. 8078/90 (CDC)." Logo, a incidência de multa no patamar de 10% sobre o débito locatício é plenamente válida e eficaz. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00794416820138190002 RIO DE JANEIRO NITEROI 3 VARA CIVEL, Relator: RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 18/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2018)

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA FIADORA. MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DO ALUGUEL. EXISTÊNCIA DE LEI PRÓPRIA PARA REGER A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de locação dispõem de regime legal próprio e, por tal razão, são inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. (TJ-SC - AC: 00254834820128240008 Blumenau 0025483-48.2012.8.24.0008, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 27/06/2017, Terceira Câmara de Direito Civil).

Por essas razões, a sentença vergastada deve ser mantida em seus próprios termos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo integralmente os termos da sentença vergastada (ID 6673546).

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024